Tribunal: TJDFT
Processo: 0007906-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007906-57.2009.8.07.0001 RECORRENTE: SILVER STAR PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do extraordinário, situação primeira que ensejou a interposição de agravo à Corte Superior. O STJ, no julgamento do AgRg no ARE 285.188, deu parcial provimento ao recurso para excluir o valor repassado aos profissionais credenciados da base de cálculo do ISS devido pela empresa gestora. O STF (RE 769.143), por sua vez, por intermédio de sua Secretaria Judiciária e com fundamento na Portaria GP 138, de 23/7/2009, remeteu os autos à origem, em razão do reconhecimento da existência de repercussão geral no tocante à “incidência do ISS sobre atividades desenvolvidas por operadoras de planos de saúde” (RE 651.703 – Tema 581). Ato contínuo, em razão do efeito substitutivo operado pelo acórdão do STJ, esta Presidência NÃO CONHECEU do recurso extraordinário, em decisão proferida em 26/2/2018 (ID 32938099), cujo teor não restou impugnado pela recorrente. Desta feita, não obstante os argumentos da empresa ao longo da trajetória processual, não há recurso extraordinário pendente de análise, tendo em vista, como dito, a remessa do processo com baixa feita pelo STF a esta Corte de origem, e o não conhecimento, sem oposição, do apelo extremo. Logo, constata-se que todas as providências nesta instância estão esgotadas, devendo os autos retornarem à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019